Tribunal: TCU
Processo: 014.703/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6539/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.703/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Elisabete Silva Fernandes (XXX.924.125-XX); Evangelina Bastos de Oliveira (XXX.492.767-XX); Julefina Santos Teixeira (XXX.618.207-XX); Leila Maria Brito de Lima (XXX.454.987-XX); Liuzete Teixeira Renado da Silva (XXX.737.617-XX); Maria Anunciada Nascimento Pereira (XXX.283.504-XX); Maria Neide dos Santos Oliveira Barbosa (XXX.656.985-XX); Maria da Conceicao Santos Teixeira (XXX.827.637-XX); Maria de Fatima Santos Teixeira Silvestre (XXX.196.337-XX); Mireunice Santos Teixeira da Rocha (XXX.755.977-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.